Tribunal: TJDFT
Processo: 0742699-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0742699-90.2023.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL EDUARDO ANTUNES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: JONATHAN PAMILLUS GOMES PEREIRA ALVES, Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nada a prover em relação à petição de ID 58104727. Os fatos novos trazidos pela Defesa após a prolação do acórdão n. 1770948 (ID 52608406), datado de 19-outubro-2023, devem ser formalizados em writ próprio, até porque na decisão do Colegiado ficou expresso que a ordem foi parcialmente concedida para que o paciente aguardasse em liberdade o início da execução de sua pena, em regime semiaberto, a fim de que primeiramente fosse intimado pelo Juízo da Execução Penal para dar início à execução penal, inclusive, realizando-se audiência admonitória, haja vista as peculiaridades atinentes a sua especial condição de saúde. Indeferido o pedido de prisão domiciliar humanitária e dado início à execução da pena (decisão de ID 58104728), alterado o contexto fático tratado no presente “writ”, razão pela qual não há falar em descumprimento do "decisum", mas sim de nova decisão passível de recurso próprio. 2. Intime-se. 3. Após, retornem-se os autos ao arquivo. Brasília, 18 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator